Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704315-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0713370-86.2017.8.07.0018, apresentado por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. A decisão agravada, dentre outras coisas, julgo improcedente a impugnação aviada pela executada e, em consequência, condenou a EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (ID 111557124): Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença aviado pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, no qual a parte exequente requereu fosse a executada EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. compelida ao pagamento da quantia global de R$ 54.864,41 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), relativa aos honorários da fase de conhecimento e do excesso reconhecido em sede cumprimento de sentença manejado pela ora executada, além do valor das custas processuais. A EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 100464151, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, inexigibilidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, sob a assertiva de inexistência de condenação em relação à empresa ora impugnante. No mérito, apontou excesso de execução em relação aos honorários oriundos do cumprimento de sentença por ela deflagrado anteriormente, entendendo ser o valor correto da condenação o montante de R$ 850,01, havendo, pois, excesso de execução no importe de R$ 210,33. Acostou aos autos comprovante de pagamento da quantia reclamada (ID 100464153). Réplica ao ID 102710574. Por meio da decisão de ID 107151238 este Juízo fixou os parâmetros para atualização do valor do débito. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial para apuração do valor devido (ID 109743307). As Partes se manifestaram quanto aos cálculos da Contadoria Judicial (IDs 110846576 e 110994929). Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. De início, REJEITO a preliminar de inexigibilidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, uma vez que o parâmetro de cálculo de tal verba processual foi o valor da condenação apurada nos autos principal, sendo evidente que a condenação a que se refere o título judicial exequendo é aquela em que a ré (NOVACAP) foi condenada, que, inclusive, serviu de norte para o cumprimento de sentença deflagrado anteriormente pela ora executada. Outrossim, ao contrário do alegado pela EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa (ou do excesso de execução reconhecido), pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data da preclusão de tal decisum, sendo certo que no presente caso o termo inicial dos juros de mora da verba honorária é o dia 21 de agosto de 2019, haja visto o contido na petição de ID 42884054. Frise-se, ainda, que o depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação, não ilidindo, pois, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo certo que, in casu, a executada se insurgiu ao cumprimento de sentença, inclusive com a alegação de inexigibilidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e incorreção daqueles estabelecidos no bojo de cumprimento de sentença por ela deflagrado anteriormente, circunstâncias que impõe o arbitramento das verbas previstas no dispositivo legal alhures mencionado. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019); APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, E ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEPÓSITO DO DÉBITO EM JUÍZO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Tendo em vista que a devedora requereu o efeito suspensivo em sua impugnação, impondo resistência ao levantamento dos valores depositados em juízo, bem como que manifestou expressamente ter efetuado o pagamento, tão somente, para garantir o juízo, não há como afastar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Apelo provido. (Acórdão 1360187, 07093707120208070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 109743308), no valor de R$ 55.737,45 (cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais, porquanto em consonância com o título judicial exequendo e com os parâmetros de correção monetária estabelecidos pelo Juízo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pela executada e, em consequência, condeno a EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% e de multa, também no importe de 10%, ambos sobre o valor homologado acima (R$ 55.737,45), o que faço com esteio na inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, considerando as verbas acimas descritas, a diferença apurada pela Contadoria Judicial e o valor do depósito realizado nos autos, tem-se que a executada EBF – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ainda é devedora da quantia de R$12.085,19 (doze mil, oitenta e cinco reais e dezenove centavos), razão pela qual determino à Serventia que adote as seguintes medidas (...) Por fim, determino, independentemente de preclusão, a expedição de ofício ao Ilmo. Gerente da Agência 125 do Banco de Brasília S/A – BRB para que promova a transferência da quantia de R$ 54.864,41 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e acréscimos legais, se houver, da Conta Judicial no 1250072163 – ID 0709110125000096887 – (ID 100464153) para a Conta Corrente no 00000800045-2 da Agência 0206 do Banco de Brasília S/A – BRB, da titularidade da NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, CNPJ no 00.037.457/0001-70. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. Em seu recurso, a agravante relata que originariamente ingressou com ação de cobrança em face da NOVACAP, no qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, consoante sentença de id 17953050. Informa que ambas as parte recorreram, sendo ambas condenadas nos ônus de sucumbência, à razão de metade para cada uma, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, alega a agravante que não sofreu nenhuma condenação. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja vedado qualquer levantamento de dinheiro. No mérito requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de forma a se reconhecer a inexigibilidade da cobrança da verba honorária sobre condenação inexistente com a consequente fixação de honorária em face da procedência da impugnação. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 1.003, §5o, e 219, CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 17/12/2021 (ID 111739522). Nos termos do art. 220, do CPC, considerando que, entre 20.12.2020 e 20.1.2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento ocorreu em 21.1.2021. O recurso só foi interposto no dia 11/2/2022, quando deveria ter sido aviado em 10/2/2022, razão pela qual impõe-se reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHECEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador